Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO FORA DO DF.
O pagamento de pensão, mesmo após o implemento da maioridade, pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, ante a necessidade, no caso, do auxílio paterno para a conclusão de curso superior na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.